Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL.CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL E DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP (ID 50619860). Em suas razões recursais (ID 50619872), alega o apelante ausência de provas para a condenação, sob argumento de que o réu negou os fatos e a vítima não demonstrou ter sofrido lesão corporal. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. O MPDFT oficiou pelo não provimento do recurso (ID 51695020).
2. Consta da denúncia que, em 18/12/2022, às 22h50, na Associação de Moradores do Porto Rico, SH Ribeirão, Condomínio Porto Rico, Santa Maria, DF, o réu teria ofendido a integridade física da vítima Luiz, que teria ido ajudar sua filha, após esta pedir socorro por estar o acusado, seu ex-namorado, a perturbando. O acusado e a vítima teriam iniciado uma discussão, que culminou com um soco desferido pelo réu no rosto da vítima, além de jogar um produto em seu olho (ID 50619484).
3. A materialidade foi comprovada pela ocorrência n.o 5900/2022 (ID 50619465 - Pág. 1), pelo laudo de corpo de delito comprobatório das lesões contusas e por meio químico sofridas pela vítima (ID 50619485) e pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas.
4. Perante a autoridade policial, a vítima a vítima narrou ter ido auxiliar sua filha, pois esta avisara que o réu a incomodava, tendo iniciado uma discussão com o acusado, que acabou lhe desferindo um soco no rosto e jogando um produto em seu olho direito (ID 50619473 - Pág. 2). O acusado confirmou ter dado um soco no rosto do sogro após a discussão entre eles (ID 50619473 - Pág. 2). Essas versões foram confirmadas pelos policiais condutores do flagrante (50619473 - Pág. 2).
5. Embora o réu tenha negado os fatos em juízo (ID 50619506), afirmando apenas ter jogado cerveja na vítima, sua versão dos fatos está isolada no conjunto probatório, pois a vítima reiterou ter sido agredida pelo réu no rosto com um soco e com uma substância desconhecida (ID 50619504). O policial militar Lucas, condutor do flagrante, confirmou a versão da vítima no sentido de que os policiais militares chegaram ao local dos fatos e a vítima Luiz afirmou que o réu teria importunado sua filha e o agredido. Embora a testemunha afirme não se recordar exatamente da lesão, asseverou que a vítima relatou que o réu o agredira antes da chegada da guarnição, motivo pelo qual foi feita a abordagem pessoal do réu e os envolvidos foram encaminhados à delegacia (ID 50619505). Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas.
6. Irreparável a pena fixada na sentença, porquanto estabelecida no mínimo legal na primeira fase e mantida inalterada das demais etapas da dosimetria. Fixado o regime inicial aberto nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP e vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos temos do art. 44, I, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.